Tribunal: TJES
Processo: 0036430-02.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036430-02.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZONCARGAS-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros (2)
APELADO: TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VICIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

4.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora
.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ZONCARGAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
contra o v. acórdão (ID 4505837) que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões (Id. 4763708), aduz o Embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto aos argumentos que fundamentam as alegações de falsidade dos documentos de mapa de apuração juntados pela embargada.

Além disso, argumenta que o decisum é omisso em relação aos pontos trazidos em sede de reconvenção quanto a confissão da embargada; a prova pericial; o depoimento das testemunhas; e documentos de fls. 1315/2500, em relação aos fretes realizados pela embargada na área de exclusividade da primeira Recorrente.

Requer, assim, sejam supridas as omissões, modificando o Acórdão nos termos das fundamentações.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por ZONCARGAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto.

Em suas razões (Id. 4763708), aduz o embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto aos argumentos que fundamentam as alegações de falsidade dos documentos de mapa de apuração juntados pela embargada.

Além disso, argumenta que o decisum é omisso em relação aos pontos trazidos em sede de reconvenção quanto a confissão da embargada; a prova pericial; o depoimento das testemunhas; e documentos de fls. 1315/2500, em relação aos fretes realizados pela embargada na área de exclusividade da primeira Recorrente.

Requer, assim, sejam supridas as omissões, modificando o Acórdão nos termos das fundamentações.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”
.

Sendo assim, é cediço que o Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

A legislação processual civil prevê a possibilidade de a parte impugnar a autenticidade do documento ou suscitar sua falsidade, desde que se baseie em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica sobre a questão (CPC, art. 436, § único). No caso dos autos, foram apresentadas apenas alegações superficiais sobre a questão, de modo que os Apelantes agiram em desconformidade com a legislação. Portanto, imperioso afastar esse argumento.

Em relação à falta de assinatura, cumpre ressaltar que os documentos mencionados se tratam de duplicatas emitidas, lastreada em contrato de agenciamento. Sabe-se que a duplicata é título causal e teve como fundamento a avença celebrada entre as partes, assim, para fins apenas de comprovar a relação jurídica sob exame e a transação comercial firmada, não se mostra necessária a assinatura da parte devedora.

(...)

No que atine ao uso da área de exclusividade, em igual sentido, inexiste razão para indenizar, eis que ausente qualquer comprovação de infringência contratual em relação a esse ponto.

Vê-se que a dinâmica de trabalho, por si só, já evidenciava a atuação da Apelada na área, mas
tão somente para o transporte da carga até o armazém da primeira Apelante
, de modo que
qualquer outra atuação que extrapolasse os limites contratuais não está evidenciado
. Portanto, considerando que se trata de argumento apresentado em reconvenção, não foi realizada a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Através dos trechos transcritos, observa-se que o acórdão recorrido não foi omisso quanto aos elementos probatórios evidenciados pela embargante no que se refere
aos fretes realizados pela embargada na área de exclusividade da primeira Recorrente, ao passo que tão somente concluiu que estes não foram capazes de comprovar qualquer atuação que extrapole os limites contratuais a ensejar a indenização pretendida.

De igual modo, foram diretamente enfrentados os argumentos que questionam a veracidade dos documentos juntados pela embargada, adotando-se a conclusão de que não se mostra necessária a assinatura da parte devedora para sua demonstrar sua validade.

Resta claro, portanto, que as razões manejadas pelo embargante são relativas ao inconformismo com
o acórdão
proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão,

pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 23.05.23.